Tribunal: TJBA
Processo: 8019697-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019697-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE AUGUSTO LUZ BRAGA

Advogado(s)
:
ILJEIME BARBOSA DIAS

AGRAVADO: TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. CITAÇÃO EFETIVADA EM 1997. INÉRCIA DO CREDOR POR MAIS DE 17 ANOS APÓS A FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ÔNUS DE IMPULSIONAR O FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO.

I. Caso em exame

1. agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução ajuizada em 1997. O agravante sustenta prescrição intercorrente por inércia de mais de 20 anos, ilegitimidade passiva por ser apenas sócio e preclusão temporal por falta de manifestação da exequente em 2020.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução na condição de avalista da nota promissória; (ii) se houve preclusão temporal ou abandono da causa pela exequente; e (iii) se a paralisação do processo executivo após a citação válida caracteriza prescrição intercorrente apta a extinguir a execução.

III. Razões de decidir

3. A assinatura aposta pelo agravante no campo destinado ao aval caracteriza obrigação cambial autônoma e solidária, nos termos dos artigos 30 e 32 do Decreto nº 57.663/1966, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para legitimar sua inclusão no polo passivo da execução.

4.

Não configurada a preclusão temporal nem o abandono da causa, pois a suspensão dos prazos processuais durante a emergência sanitária decorrente da COVID-19, nos termos da Resolução nº 313/2020 do CNJ, afastou a caracterização de inércia voluntária da exequente, inexistindo sentença extintiva fundada no artigo 485, III, do CPC.

5.

A execução permaneceu sem impulso útil imputável à exequente por período superior a 17 anos após a citação válida ocorrida em 02/10/1997, circunstância que evidencia inércia processual incompatível com a diligência mínima exigida do credor em processo executivo.

6.

A Súmula 106 do STJ não se aplica às hipóteses de paralisação processual posterior à angularização válida da demanda, pois, após a citação, incumbe ao exequente impulsionar a execução e promover os atos necessários à satisfação do crédito.

7.

Configurada a prescrição intercorrente, diante da ausência de atos executivos eficazes por período superior ao prazo prescricional de três anos previsto no artigo 70 do Decreto nº 57.663/1966, impõe-se a extinção da execução, em observância aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O avalista responde de forma autônoma e solidária pela obrigação cambial assumida em nota promissória, independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica à paralisação processual ocorrida após a citação válida da parte executada. 3. A ausência de impulso executivo útil por período superior ao prazo prescricional legal caracteriza prescrição intercorrente e impõe a extinção da execução.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 133, 485, III e §1º, 487, II, 779, I, e 924, V; Decreto nº 57.663/1966, arts. 30, 32 e 70; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106/STJ; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8044555-14.2024.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8019697-45.2026.8.05.0000
, que tem como agravante
JORGE AUGUSTO LUZ BRAGA
e como agravada
TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, julgando prejudicado o AGRAVO INTERNO e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA